Tribunal: STF
Processo: HC 256485
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 971.543/SP, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUTORIA COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OUTROS ELEMENTOS NO CADERNO PROCESSUAL. PENA ADEQUADA E MOTIVADA. CIRCUNSTÂNCIAS MAIS GRAVOSAS. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. O  paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa pela prática do delito tipificado no art. 171, caput, do Código Penal.



    II. Questão em discussão



    2. A  aplicação das penas em patamares distantes da proporcionalidade, em regime inicial mais gravoso do que o adequado, sem qualquer justificativa idônea.



    III. Razões de decidir



    3. O Juízo de primeiro grau, ao firmar a autoria, não se lastreou somente no reconhecimento fotográfico, utilizando-se de outras provas do caderno processual.



    4. A base foi estabelecida em 1/6 acima do mínimo legal, dadas as circunstâncias mais gravosas do delito, uma vez que o réu não induzia os funcionários diretamente, mas sim terceiros, a locarem veículos.



    5. Na identificação do regime inicial de cumprimento de pena, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às regras estabelecidas no art. 33 do Código Penal.



    6. Não há ilegalidade na negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão das circunstâncias do delito que revelam que a medida não é socialmente recomendável e seria insuficiente para a repressão da conduta, entendimento que está em consonância com o disposto no art. 44, III, do Código Penal.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não provido (doc. 3, p. 198).



    Nesta impetração, a defesa alega, inicialmente:



    [...] o reconhecimento realizado pela vítima em sede de inquérito policial ocorreu de forma fotográfica, e NÃO foram respeitadas as formalidades legais mínimas previstas pelo art. 226 do CPP.



    Como se não bastasse, o reconhecimento realizado pela vítima em Juízo também NÃO respeitou as formalidades legais mínimas previstas pelo art. 226 do CPP, tampouco a Resolução nº 484/2022 do CNJ.



    Conforme se verifica pela simples análise de fl. 40 dos autos e dos vídeos contendo o depoimento da vítima e o procedimento de reconhecimento judicial, apenas a fotografia do Acusado foi apresentada ao ofendido em solo policial, e o Réu foi apresentado para o reconhecimento judicial com apenas outras 02 (duas) pessoas, em flagrante violação ao art. 8º, II, da Resolução nº 484/2022 do CNJ e ao art. 226 do CPP, e que não tinham características semelhantes às dele, conforme exigido pelo § 3º do mesmo dispositivo (“Na apresentação de que trata o inciso II, será assegurado que as características físicas, o sexo, a raça/cor, a aparência, as vestimentas, a exposição ou a condução da pessoa investigada ou processada não sejam capazes de diferenciá-la em relação às demais”). Como se não bastasse, antes do procedimento a vítima sequer foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida (art. 226, I, do CPP e Resolução nº 484/2022 do CNJ).



    No mais: a) antes do início do ato a vítima não foi alertada de que o Réu poderia ou não estar entre as pessoas apresentadas (art. 7º, I, da Resolução nº 484/2022 do CNJ); b) durante o procedimento a vítima também não foi alertada de que poderia ou não reconhecer alguma das pessoas apresentadas (art. 7º, II, da Resolução nº 484/2022 do CNJ); e c) não foi solicitado à vítima que indicasse, com suas próprias palavras, o grau de confiança em sua resposta (art. 9º, parágrafo único, da Resolução nº 484/2022 do CNJ).



    Em outras palavras, NÃO foram minimamente observadas as formalidades necessárias para o ato de reconhecimento!!!



    Amplamente demonstrada a ilicitude em razão da prática irregular do ato, com a violação de diversas normas constitucionais, convencionais e legais, não há outro caminho a ser adotado a não ser a inadmissibilidade dos reconhecimentos (art. 5º, LVI, da CF/884 ), que contamina todas as demais provas colhidas nos autos (art. 157, § 1º, do CPP), com o seu consequente desentranhamento (art. 157 do CPP). (Doc. 1, pp. 12-13).



    Em seguida, sustenta:



    Apesar da primariedade do Réu e mesmo se tratando de acusação de estelionato, a pena-base foi fixada e mantida acima do mínimo legal, “uma vez que o réu não induziu em erro funcionários da própria empresa locadora a fim de obter a vantagem ilícita, mas sim terceira pessoa para a contratação”.



    Ocorre que no caso sob análise inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    [...]



    A “obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo ALGUÉM em erro” constitui circunstância elementar e faz parte da definição do tipo penal em apreço, mostrando-se inidônea para o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável, sob pena de bis in idem.



    No caso em comento o bem foi recuperado e restituído à vítima, sem qualquer prejuízo econômico.



    Quanto aos maus antecedentes, em respeito ao Princípio constitucional da presunção de inocência e à Súmula nº 444 do C. STJ, estes provam-se por certidão cartorária que indique condenação definitiva (não caracterizadora de reincidência), com registro de data de trânsito em julgado às partes, e não por mera folha de antecedentes, documento apócrifo, sem fé pública e incompleto, apto apenas para a realização de diligências.



    [...]



    Portanto, a pena-base há de ser fixada no mínimo legal, que se mostra razoável e proporcional, sob pena de excessivo rigor (doc. 1, pp. 15-18).



    Mais adiante, argumenta:



    Para a fixação do regime inicial devem ser seguidos os critérios previstos nos artigos 33 e 59 do CP.



    No caso em tela, a reprimenda imposta é de 01 (um) ano de reclusão. Tal pena corporal permite a fixação do regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, do CP.



    Em seguida, conforme se observa, o Acusado era primário, ao tempo do delito, além de ser confesso.



    Ainda, o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, e, conforme já dito, a pena-base foi fixada pouco acima do mínimo legal, mas deve ser reduzida ao patamar mínimo, em razão das circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, com fundamento no art. 59 do CP.



    Neste sentido, o § 3º do art. 33 do CP42 estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do CP. As fases dosimétricas hão de guardar lógica entre si. Portanto, ao ser fixada a pena-base em seu mínimo legal e reconhecidas favoráveis as circunstâncias judiciais, incabível a imposição de regime prisional mais gravoso, conforme já pacificado pela edição da Súmula nº 440 do C. STJ.



    [...]



    As circunstâncias em que se deram os fatos não são aptas a demonstrar especial periculosidade por parte do Acusado superior àquela inerente aos que praticam crimes dessa natureza, não se justificando, portanto, a imposição de regime mais grave que aquele permitido pelo legislador. Há de se destacar que houve recuperação integral do produto do crime, que foi restituído à vítima.



    Portanto, o regime aberto se mostra adequado, justo e proporcional à situação concreta, não havendo peculiaridade específica apta a indicar a maior gravidade da conduta e a justificar a necessidade de aplicação de regime prisional mais severo, destacando-se, ainda, que fora do sistema penitenciário o Acusado terá melhores condições de regeneração (doc. 1, pp. 19-21).



    Por fim, assevera:



    Conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, a gravidade abstrata/genérica do delito ou a “insuficiência da medida”, sem a apresentação de dados intrínsecos ao caso, não constituem fundamentação idônea para negar a substituição da pena privativa de liberdade, sob pena de afronta ao Princípio constitucional da individualização das penas.



    Assim, para a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva(s) de direito(s), somente é necessário que estejam preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão dessa benesse, previstos no art. 44 do CP.



    [...]



    Portanto, estando presentes os requisitos previstos no art. 44 do CP e sendo favoráveis as condições pessoais do Acusado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva(s) de direito(s) se mostra a solução mais adequada, justa e proporcional à gravidade da conduta analisada, em atenção ao Princípio fundamental da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88). (Doc. 1, pp. 21-22).



    Ao final, requer:



    a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou



    b) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que seja declarada a nulidade dos reconhecimentos ilegais, realizados sem a observância do regramento legal sobre a matéria, ou, subsidiariamente, para que sejam reduzidas as penas fixadas, com o abrandamento do regime inicial executório e a substituição da pena privativa de liberdade por pena(s) restritiva(s) de direito(s). (Doc. 1, p. 23).



     



    É o relatório. Decido.



    Para manter a condenação do paciente, a Sexta Turma do STJ expôs os seguintes fundamentos:



    A irresignação não prospera.



    Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (fls. 497-502):



    [...]



    No caso, não se verifica a flagrante ilegalidade, principalmente pela existência de outras provas que firmaram a autoria, em especial as declarações do ofendido, Lourival. De acordo com o acórdão recorrido, a autoria não se lastreou somente no reconhecimento fotográfico (fls. 441/442, grifamos):



    A autoria é igualmente incontroversa. “O ofendido Lourival Nicola Neto declarou à autoridade policial que conheceu Lucas por intermédio de seu amigo Daniel. Lucas disse trabalhar nas locadoras Movida e Localiza e solicitou que Lourival alugasse um carro, sob a justificativa de que precisava de carros em outra agência e que se o contrato fosse feito em nome próprio teria que pagar tarifas mais caras. Então Lourival foi até a agência Localiza no aeroporto de Guarulhos e contratou o aluguel do carro Fiat/Strada de placas RUJ-7F24. A seguir entregou o carro para Lucas em um estacionamento ao lado da rodoviária Barra Funda, deixando também o ticket de estacionamento. Lucas alegou que daria baixa no carro no mesmo dia. Lourival declarou ter acreditado que Lucas poderia ajudar em futuras locações para amigos, pois no dia seguinte duas pessoas iriam pegar carros com ele. Contudo, um dia depois, seus amigos compareceram a uma agência no Butantã e receberam a informação de que Lucas não era funcionário da empresa. Ao tomar ciência disso, Lourival percebeu ter sido vítima de um golpe. Na delegacia, reconheceu o réu Lucas Rodrigo Silva por meio fotográfico (fls. 40/41). Novamente ouvido, esclareceu que foi apresentado por seu amigo Daniel, que já teria trabalhado em uma empresa de ônibus com Lucas, e que aceitou locar o veículo por confiança em Daniel. Disse não ter recebido nada em troca, apenas a 'promessa de contatos para facilitação para que amigos locassem veículos onde Lucas disse que trabalhava'. Não soube fornecer a qualificação de Daniel, apenas seu telefone (fl. 80). Em juízo, Lourival declarou que conheceu por meio de um amigo (Daniel), à época alugava carro para Uber; Daniel disse que o réu conseguiria alugar os carros; Lucas pediu um favor, para que ele pegasse um carro na Localiza e depois o dinheiro da caução seria restituído; retirou o carro e entregou em um estacionamento na Barra Funda; depois soube que se tratava de golpe; fez o reconhecimento de Lucas por foto; tornou a reconhecê-lo em Juízo. Dimitri Rodrigues narrou que trabalha na Localiza no setor de perdas; disse que o réu praticou esse crime outras vezes, inclusive em nome próprio; como o nome dele estava bloqueado, ele usava outras pessoas para retirar os automóveis; o veículo foi recuperado depois de sete dias. [...] O acusado Lucas Rodrigo da Silva, em juízo, declarou que entrou em contato com Lourival para ver se tinha interesse em locações de veículo; Lourival alugou o carro em nome próprio; Lourival receberia R$ 1.000,00; quem ficou com o carro foi André Fernandes; indicou diversas pessoas para André e agora está respondendo aos processos” (cf. fls. 316/321 e mídia digital constante nos autos). Percebe-se, portanto, que a prova dos autos apurou, de maneira segura, que o apelante agiu mediante fraude e obteve vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo terceiro em erro, tendo plena ciência de que não iria cumprir com a entrega do produto, obtendo vantagem ilícita consistente no automóvel Fiat Strada Endurance de Placas RUJ- 7F24, pertencente à empresa Localiza Rent a Car, que não foi recuperado. Soma-se à prova oral, a notícia de que o acusado também estaria envolvido em outras 15 locações em similares circunstâncias, envolvendo a empresa Movida Locação de Veículos S/A (fls. 18/38), bem como oito subtrações de carros locados (fls. 50/57).



    Evidencia-se, portanto que não houve qualquer mácula. Nessa mesma linha de intelecção é o entendimento desta Corte:



    [...]



    No caso, o Juízo de primeiro grau, ao firmar a autoria, não se lastreou somente no reconhecimento fotográfico, apresentando as seguintes razões (fl. 349; grifamos):



    Neste ponto, cabe afastar a alegação da Defesa sobre a nulidade dos reconhecimentos. Não se desconhece a interpretação do C. STJ sobre o descumprimento do teor do artigo 226 do Código de Processo Penal (Habeas Corpus nº 598.886/SC de relatoria do Exmo. Min. Rogerio Schietti Cruz). Contudo, no caso em apreço, a identificação do réu não decorreu de reconhecimento por meio de uma fotografia selecionada aleatoriamente e apresentada de forma isolada em solo policial. Portanto, entendo ser o caso de distinção em relação ao acórdão do caso paradigma mencionado (doc. 3, pp. 202-205 — grifos meus e no original).



    Diante desse contexto fático e jurídico, não verifico nenhuma irregularidade no acordão impugnado que possa ser corrigida por meio desta impetração.



    Não se há falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Ora, se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas prova testemunhal produzida em Juízo, especialmente pelos depoimentos das vítimas em harmonia com as demais provas dos autos.



    No mais, entendo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento pelas vítimas no âmbito policial foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido” (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 28/11/1997).



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP).



    II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido” (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 28/11/1997).



    III – Esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 231.985 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 229.198 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 215.160 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/6/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 160.842 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/10/2018).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.



    1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos.



    2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 214.312 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16/6/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO ASSENTADA EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Estando a condenação assentada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há o que se falar em absolvição por inobservância do art. 226 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 219.258 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/8/2023).



    No mais, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que:



    [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).



    Quanto à dosimetria da pena, o Superior Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:



    Para além disso, no que toca à quantidade de pena, ao regime fixado e a possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos (fls. 443-444; grifamos).



    A pena foi fixada com critério.



    A base foi estabelecida em 1/6 acima do mínimo legal, dadas as circunstâncias mais gravosas do delito, vez que o réu não induzia os funcionários diretamente, mas sim terceiros, a locarem veículos. Assim, a pena-base foi corretamente estabelecida em 01 ano e 02 meses de reclusão, mais 11 dias-multa, o que se tornou definitivo, à míngua de modificadoras.



    Quanto ao regime inicial, entendo que o regime inicial semiaberto era mesmo o mais adequado. Isso porque, apesar das circunstâncias serem desfavoráveis ao apelante (circunstância do delito mais gravosa e pluralidade de ocorrências envolvendo o nome do réu) razão pela qual fixado o regime intermediário -, trata-se de réu tecnicamente primário e sem condenações transitadas em julgado, de modo que o regime inicial fechado não se revela o mais adequado.



    Incabível a substituição por restritivas de direito, vez que as circunstâncias do delito revelam que a medida não é socialmente recomendável e seria insuficiente para a repressão da conduta (artigo 44, inciso III, do Código Penal).



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a decisão foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, evidenciada a partir das circunstâncias da prática delitiva, o que justifica a quantidade de pena, o regime fixado e a não possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    [...]



    Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente mantido por seus próprios termos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 3, pp. 205 e 208 — grifei).



    Ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 



    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 



    Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Pp. 68-69 — grifei).



     



    Depreendo, no caso concreto, que houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria (1/6), que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir das circunstâncias do crime.



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.



    2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    […]



    7. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 197.390 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/5/2021).



    Agravo regimental em habeas corpus. Roubo Majorado. Penal e Processo Penal. Dosimetria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via do habeas corpus. Presença, no caso concreto, de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como as circunstâncias do crime (premeditação) e suas consequências (abalo psicológico da vítima), que autorizam a elevação da pena-base. Agravo não provido.



    1. A revisão da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias é matéria que, em regra, requer a análise do acervo fático-probatório, a qual é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: RHC nº 121.774/PE-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; RHC nº 112.940/MS, de minha relatoria, DJe de 26/3/13.



    2. No caso, a premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar dos delitos imputados ao paciente. Por outro lado, o abalo psicológico da vítima justificou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito.



    3. Agravo regimental não provido (HC 199.716 AgR/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA “CULPABILIDADE”. CRIME DE ROUBO. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA HÁBIL A JUSTIFICAR O AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ELIGIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. No que tange à exasperação da pena-base em razão da culpabilidade, não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. A premeditação não é ínsita ao crime de roubo e, portanto, pode justificar a exasperação da pena-base.



    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável o reexame